Tribunal: STF
Processo: MS 29560
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE PENSÃO POR MORTE – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99 E NO ART. 2º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INAPLICABILIDADE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, CONTUDO, DO POSTULADO DO “DUE PROCESS OF LAW” EM FACE DO TRANSCURSO “IN ALBIS” DO PRAZO ESTABELECIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE (MS 24.448/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO) – LAPSO TEMPORAL DE 05 (CINCO) ANOS QUE SE INICIA A PARTIR DO INGRESSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO TCU – PRECEDENTES – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O Tribunal de Contas da União não pode deixar de assegurar à parte impetrante, no âmbito do procedimento administrativo de exame da legalidade do ato de concessão inicial de pensão (ou aposentadoria), o direito ao contraditório e à ampla defesa na hipótese de já haver sido ultrapassado o prazo de cinco (05) anos, lapso temporal que se inicia a partir do ingresso do processo administrativo no TCU. Precedentes.